Tribunal: TJMT
Processo: 1039349-07.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039349-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NELISY HONORATO RAMOS - CPF: 791.455.821-49 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

NELISY HONORATO RAMOS

interpõe
agravo interno
(Id
201785191
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar
integral
provimento

ao recurso inominado.

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
205061194
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCE
DÊNCIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do conjunto de provas apresentadas, sendo elas as faturas, movimentações financeiras e a tela de controle de atraso, ficou comprovada a relação jurídica entre a reclamante e a empresa cedente e, por consequência, a origem do débito.

Registra-se ainda que o conjunto de provas se
enquadra
ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, da origem do débito e legitimidade da inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NELISY HONORATO RAMOS contra sentença prolatada pelo 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por meio da via recursal, o recorrente busca a reforma da sentença, argumentando que as provas carreadas aos autos são produzidas unilateralmente e, por isso, não demonstram a efetiva relação jurídica entre as partes.

Dessa forma, requer provimento ao recurso para que seja declarada a inexigibilidade do débito e, portanto, a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 destas Turmas Recursais:

“o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do
Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser
declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime
, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Cinge-se a análise deste recurso na reforma da sentença, a fim de declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes e, portanto, condenar o recorrido ao pagamento de danos morais.

Após regular prosseguimento do feito, o juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 193385155), sob o fundamento de que a parte requerida comprovou a relação jurídica entre as partes, a razão da inadimplência e legitimidade para a negativação do nome da parte autora.

Procedendo à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada a quo, concluindo que a irresignação recursal não merece provimento e a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isto porque, diante das provas apresentadas, sendo elas faturas com consumo, inclusive com débitos pagos, e tela de controle de atrasos, entendo que a parte requerida comprovou que o débito se originou de uma obrigação pecuniária voluntariamente assumida pela requerente, parafraseando o trecho da sentença:

“(...) a reclamada anexou em sua defesa o Termo de Cessão (Mov. Id 127738290), além de comprovante de débito, referente ao mencionado cartão de crédito, colacionando aos autos inúmeras faturas com consumo para compras e ainda, histórico de pagamentos, o que, por si só, comprova a relação jurídica entre as partes, vez que não se cogita estelionatários realizando pagamentos de serviços contratados de forma fraudulenta (destaquei)”.

Tenho ainda que a situação sub judice se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Sendo assim, não há que se falar que a decisão meritória está fundada em provas unilaterais em razão da ausência de contrato assinado fisicamente, haja vista que, da análise do arcabouço probatório, constata-se que a inadimplência decorreu de negócio jurídico voluntariamente assumido pela requerente.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, da origem do débito e legitimidade da inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Cumpra-se.

Publique-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Assim, não constato, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024